Tribunal: TJSP
Processo: 2116769-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116769-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDILENE
BISPO DOS SANTOS, são agravados MARIA BISPO DOS SANTOS IRMA e
EDMILSON BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2116769-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EDILENE BISPO DOS SANTOS
AGRAVADOS: MARIA BISPO DOS SANTOS IRMA E EDMILSON BISPO DOS
SANTOS
INTERESSADO: NATANAEL BISPO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ROGÉRIO AGUIAR MUNHOZ SOARES
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 29510
INVENTÁRIO – METADE DE IMÓVEL ADQUIRIDO
DURANTE UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRA QUE
APENAS FAZ JUS A 50% DESSA PARTE – SUCESSÃO
REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 – PLANO DE
PARTILHA ESCORREITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão que, em feito
de Inventário, determinou a retificação do Plano de Partilha, devendo o quinhão da
companheira do falecido abranger a metade dos direitos de aquisição do imóvel.
Insurge-se a Inventariante, aduzindo que apenas 50% do imóvel fora
adquirido durante a união estável do DE CUJUS com a Agravada Maria, de modo que
cabe à companheira a meação sobre tal percentual, e não a metade da totalidade do bem,
inviável, assim, a retificação determinada, pois que está correto o Plano apresentado.
Efeito suspensivo deferido.
Contraminuta a fls. 47/51.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a insurgência está por merecer acatamento, pesar do zêlo do E.
Juízo de Primeiro Grau.
Depreende-se da análise dos autos que o falecido adquiriu o imóvel em
comento, juntamente com sua ex-cônjuge, Maria Cardoso, em 1.981, conforme
Matrícula juntada a fls. 14 do feito principal; sobreveio, então, o divórcio, em 1.992,
quando ocorreu a partilha do referido bem na proporção de 50% para cada parte.
Empós, ainda em 1.992, o DE CUJUS adquiriu a metade do imóvel de sua
ex-cônjuge, tornando-se, assim, o único proprietário.
Quando já tramitava o feito de Inventário, a Agravada Maria Bispo obteve
reconhecimento de sua união estável com o falecido, no período de 1.987 a 2.000.
Nesse passo, considerando que durante a união estável suso mencionada
apenas fora adquirida a metade do imóvel pois que a outra metade já pertencia ao
morto desde 1.981 é forçoso reconhecer que a companheira, Maria Bispo, apenas faz
jus a 50% dessa parte comprada durante a convivência, o que configura 25% da
totalidade do bem.
Ressalte-se, outrossim, que a decisão de fls. 161 do processo principal,
contra a qual não houve a interposição de recurso, já assentou a impossibilidade de a
Agravada, companheira do falecido, deter a condição de herdeira, pois que a morte
ocorreu em 13/07/2.000, sob a égide do Código Civil de 1.916.
Assim, em verdade, a cada um dos dois filhos cabe a parte de 37,50% do
imóvel, e 25% para a Agravada Maria Bispo pelo que não há falar-se em retificação
do Plano de Partilha, pois aquele apresentado pela Inventariante se afigura escorreito
pelo que, ante o exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica